Tribunal: STF
Processo: RHC 255288
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.442/SC (e-doc. 62).  



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), tendo sido fixada a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, com 13 dias-multa, para Júlio César, e de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto, com 11 dias-multa, para Jadiel (e-doc. 13).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar as penas para 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (Júlio), e 2 anos de reclusão (Jadiel), mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 11).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a impetração (e-doc. 42). Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma que a reincidência, por si só, não constitui fundamento idôneo para o afastamento da benesse. Destaca a ausência de valor comercial da res furtiva.



    6. Busca a absolvição.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 87), bem como a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 95), opinam pelo não conhecimento do recurso. Superado o entendimento, o não provimento.



    8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 26/09/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Além disso, conforme destacado pelo Ministro Relator na decisão monocrática mantida pela Sexta Turma do STJ, ao referir-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, considerou acertada a não aplicação do princípio da insignificância. Ressaltou-se que o furto foi praticado com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, além da habitualidade delitiva dos recorrentes — sendo Júlio reincidente e Jadiel possuidor de ações penais em curso —, bem como o valor da res furtiva, avaliado em R$ 10.000,00, montante significativamente superior a 10% do salário mínimo vigente à época. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) Ora, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "emprego de fundamentação diversa da utilizada pelo juízo de primeiro grau para manter afastado o princípio da insignificância não configura ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois, além de não ter havido efetivo agravamento da situação do réu, o Tribunal a quo atuou dentro dos limites do amplo efeito devolutivo, característica própria do recurso de apelação" (AgRg no AREsp n. 804.735/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016) - (AgRg no HC n. 868.064/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/4/2024). 



    Ademais, segundo o Tribunal catarinense, além do valor dos materiais não poder ser considerado ínfimo, a prova oral é capaz de demonstrar que os recorrentes cometeram o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, motivo pelo qual não se pode falar em absolvição por atipicidade da conduta pautada no princípio da bagatela (fl. 86). 



    Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017) - (AgRg no HC n. 716.893/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30/8/2023). (...)” (e-doc. 42, p. 3; grifos nossos).



    12. Assim, diante da contumácia delitiva dos recorrentes, do elevado valor da res furtiva — muito superior a 10% do salário mínimo vigente à época —, e da própria dinâmica do crime, praticado com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, evidenciam-se a acentuada reprovabilidade e ofensividade da conduta, bem como a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.



    13. Por fim, importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator